Tribunal: TJDFT
Processo: 0730345-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0730345-67.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: MARIA DE NAZARE LIMA DE ALMEIDA Agravado: RAQUEL MARTINS DE FRANCA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Maria de Nazaré Lima de Almeida, terceira interessada, contra a r. decisão (ID 127359512) proferida pelo d. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença (no 0722352-04.2021.8.07.0001) ajuizado por Raquel Martins de Franca em face de Arthur Claudio de Almeida Pereira, indeferiu a prorrogação do prazo para desocupação do imóvel até 31/10/2022, o qual foi requerido pela agravante ao argumento de que o caso dos autos estaria abarcado pela decisão cautelar proferida pelo ex. Supremo Tribunal Federal na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental no 828. Alega a agravante, em síntese, que é idosa, possui problemas cardíacos e situação de saúde crítica, motivo pelo qual precisa de tempo para que proceda a desocupação do imóvel objeto do cumprimento de sentença. Assevera que o ex. Supremo Tribunal Federal, por meio da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 828, de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, deferiu medida cautelar incidental para extensão da suspensão das desocupações e despejos até 31/12/2022, de modo que se aplica o referido entendimento ao caso dos autos. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, a fim de que seja revista a ordem de desocupação forçada, de modo que seja prorrogado o prazo para desocupação voluntária até o dia 31/10/2022, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 39201857. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Nos autos originários de no 0707687-51.2019.8.07.0001, a agravante ingressou na ação de cumprimento de sentença como terceira interessada, por ter sido expedido mandado de intimação para desocupação do imóvel em que residia. Desse modo, quando ingressou no feito como terceira interessada, a agravante requereu a dilação do prazo para que pudesse realizar a desocupação do imóvel, o qual foi prontamente atendido pelo d. Juízo a quo, momento em que foi concedido à recorrente prazo de 30 dias para a desocupação. Assim, por não ter realizado a desocupação voluntária no prazo concedido pelo magistrado singular, a parte agravante requereu a postergação do prazo concedido para desocupação do imóvel até 31 de outubro de 2022, em consonância com o acórdão proferido pelo ex. Supremo Tribunal Federal, no bojo da ADPF 828, o qual foi indeferido pelo juiz a quo nos seguintes termos: (ID 136112062, autos de origem) Ao ID 134268662, a interessada MARIA DE NAZARÉ LIMA DE ALMEIDA requer a prorrogação do prazo para desocupação do imóvel até 31/10/2022, alegando que o caso estaria abarcado pela decisão cautelar proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 828-DF. A parte credora, por sua vez, afirma a inaplicabilidade da decisão do STF, requerendo a expedição de mandado para desocupação forçada. É certo que o Ministro Luís Roberto Barroso, relator da ADPF 828, deferiu medida cautelar incidental para extensão da suspensão de desocupações e despejos até 31/12/2022. Contudo, não obstante as alegações da interessada, tem-se que o provimento cautelar não se aplica à hipótese tratada no presente feito, já que não se trata de desocupação coletiva ou mesmo despejo decorrente de relação locatícia de locatários em situação de vulnerabilidade social, nos termos da Lei 14.216/21. Ademais, cumpre afirmar que já houve a concessão de prazo adicional para a desocupação pela decisão de ID 129336402. Assim, expeça-se mandado para desocupação forçada, cabendo à parte credora o acompanhamento da diligência. Intimem-se. Daí a interposição do presente agravo de instrumento. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a ADPF no 828 se aplica ao caso dos autos a fim de que se possa prorrogar o prazo para desocupação voluntária da agravante no imóvel objeto do cumprimento de sentença. O art. 2o da Lei n. 14.216/2021 determinou a suspensão dos efeitos de atos ou decisões “judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término, que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar.” Por ocasião do julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental no 828, foi proferida decisão liminar pelo Eminente Ministro Roberto Barroso, em que se verifica o dispositivo com o seguinte teor: 61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo no 6/2020); ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1o, da Lei no 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. (fonte: https://www.conjur.com.br/dl/stf-suspende-meses-desocupacoes-areas.pdf) (Grifou-se). No caso dos autos, verifica-se que o cumprimento de sentença tem origem na ação de rescisão contratual ajuizada por Raquel Martins de França em face de Arthur Claudio de Almeida Pereira (ID 31266783, autos de origem). Naquela ocasião, a autora asseverou ter firmado contrato de promessa de cessão de direitos, vantagens e obrigações com o réu, Sr. Arthur, tendo como objeto o lote 02 do Condomínio Verde, Jardim Botânico-DF. Assim, ante o descumprimento do requerido pelo pagamento de débitos do imóvel perante a Secretaria de Fazenda do DF e ao Condomínio, pleiteou a rescisão contratual. Desse modo, foi declarado pelo d. Juízo 20a Vara Cível de Brasília a resolução contratual de cessão de direitos, condenando o requerido em obrigação de pagar e, ainda, em desocupar o imóvel. Assim, nos autos do cumprimento de sentença, foi expedido mandado de desocupação voluntária do imóvel objeto dos autos, o qual foi cumprido no dia 11/02/2020 (ID 56218978, autos de origem), em que não se obteve êxito. Novamente, no dia 11/03/2020, foi cumprido novo mandado em que se intimou a ocupante do imóvel Maria de Nazaré Lima de Almeida, genitora do executado, ora agravante, para que desocupasse o imóvel no prazo estabelecido. Contudo, nota-se que o mandado de desocupação de ID 53520010 teve o cumprimento suspenso pela decisão de ID 58867108. Ocorre que a referida decisão foi revogada pela decisão juntada nos autos sob o ID 125316596, ante a comprovação de inexistência de prova nova (art. 966, VII/CPC[2]) que justificasse a aplicação da regra do § 2o do art. 975/CPC[3]. Desse modo, observa-se que decorreram mais de três anos entre a expedição do primeiro mandado de desocupação do imóvel e a r. decisão agravada. Conforme se verifica de todo escorço histórico processual, ressalta-se que a ação originária se deu ante a falta de pagamento de débitos do imóvel perante a Secretaria de Fazenda do DF e ao Condomínio, em descumprimento ao que fora pactuado entre as partes no contrato de cessão de direitos. Ademais, observa-se que os atos expropriatórios recaídos sobre o bem em questão iniciaram-se antes da pandemia da COVID-19. Salienta-se, ainda, que o fato de haver problemas de saúde no âmbito familiar da agravante não tem o condão de afastar o direito de o credor reaver seu crédito. Nesse sentido, é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. LEI 9.514/97. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID 19. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO PREEXISTENTE À PANDEMIA. DECISÃO MANTIDA. 1. É necessária a comprovação do domínio do bem e da posse injusta para que seja concedida a medida liminar de imissão na posse, sendo certo que na ausência de justo motivo, a decisão que deferiu a medida liminar deve ser mantida. 2. Embora não se desconheça a gravidade da pandemia do coronavírus, não é possível a suspensão de toda e quaisquer relações jurídicas preexistentes fundamentadas apenas na necessidade de isolamento social e da atual crise financeira, devendo cada caso ser analisado com a devida parcimônia. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1288804, 07249169020208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. MULTA COMINATÓRIA. COVID-19. 1. Alusão abstrata e isolada à Covid-19 é, por si só, insuficiente para configurar força maior para o descumprimento de decisão de desocupação de imóvel. 2. O descumprimento de decisão judicial autoriza a imposição de multa cominatória. (Acórdão 1335944, 07150878520208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 10/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA. IMISSÃO DEPOIS DE ESCOADO O PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. PEDIDO DE REVERSÃO DA MEDIDA. PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS. DESCABIMENTO. I. A pandemia do novo coronavírus não pode ser legitimamente invocada para reverter imissão de posse concedida e efetivada antes do início das medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1301380, 07078076320208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Observa-se, no caso, ter havido nos autos a preservação dos princípios da ampla defesa e do contraditório, de sorte que a parte agravante, pôde, a todo momento, exercer seu direito de defesa, motivo pelo qual não se aplica a lei suscitada pela agravante ao presente caso. Ademais, nota-se que o caso dos autos não se trata de desocupação coletiva ou sequer de despejo decorrente de relação locatícia de locatários em situação de vulnerabilidade social, nos termos da Lei n. 14.216/21, razão pela qual também não se aplica a prorrogação do prazo requerido pela agravante. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFERE-SE O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 15 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. [3] Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.